Tribunal: TJES
Processo: 5017109-06.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Publicidade; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017109-06.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5017109-06.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO (ART. 619, CPP). VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente Ação Revisional. O embargante alega omissão no julgado, especificamente quanto à ausência de análise da tese de impossibilidade de manifestação da defesa, em virtude da juntada extemporânea de mandado de intimação. Objetiva o saneamento do suposto vício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se o acórdão embargado incorreu na omissão apontada, deixando de analisar tese defensiva; (II) Definir se os embargos de declaração se prestam ao reexame do mérito da decisão que julgou improcedente a revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativas, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão).

O acórdão embargado apreciou, com exatidão e dentro dos limites recursais, as pretensões jurídicas manifestadas na ação revisional, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

A fundamentação da decisão atacada é clara ao demonstrar que a revisão criminal buscava rediscutir matérias já analisadas na ação penal, sem preencher os requisitos do art. 621 do CPP.

O embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva a reformulação do entendimento esposado pelo colegiado, o que não se admite nesta via recursal.

A jurisprudência consolidada veda a utilização dos embargos de declaração para impugnar os fundamentos do acórdão ou rediscutir matéria devidamente abordada e decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado (art. 619, CPP), devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para o reexame do mérito da causa ou para a rediscussão de matérias já decididas.

O mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento não autoriza a oposição de aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Penal (CPP): art. 619; art. 621.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no HC 358053/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/02/2019, DJe 12/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5017109-06.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REINALDO GONÇALVES XAVIER
em face do v. acórdão (ID 16285297) que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido revisional por ele interposto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta omissão no julgado em razão da ausência de análise da alegada impossibilidade de manifestação da defesa, em virtude da juntada extemporânea do mandado de intimação (id. 16455566).

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto em sede revisional demonstra a inexistência de omissão ou obscuridade a ser sanada.

Na oportunidade, peço vênia para transcrever o acórdão embargado, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL - REPETIÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A revisão criminal não se presta a revólver a matéria fática e a revisitar teses já apreciadas. A coisa julgada material somente é passível de desconstituição em situações excepcionalíssimas, quando a justiça da decisão deve prevalecer sobre a segurança jurídica. 2- Na espécie, o pedido revisional somente trata de insistir na argumentação declinada na ação penal: não traz elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. 3 – À míngua do preenchimento das condições de admissibilidade da revisão criminal, ao fugir das hipóteses de cabimento taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, não é possível conhecer do pedido. 4 – Recurso a que se conhece e se nega provimento.

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ademais, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça,
“em oposição ao que busca fazer prevalecer o insurgente, depois de empreender atenta leitura do v. acórdão ora hostilizado, não encontro qualquer fundamento para o provimento do recurso em comento, na medida em que, toda sua argumentação já foi enfrentada por esse E. Tribunal de Justiça, da ação autônoma de impugnação, notadamente a questão afeta a dispensa da testemunha e da ausência do laudo complementar.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer contradição,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o e. Relator.

É como voto
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.